Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONDENAÇÃO PRIMÁRIA. REINCIDÊNCIA POSTERIOR. AUMENTO DE 1/3 DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução. Desse modo, aplica-se o aumento de 1/3, previsto no artigo 110, do Código Penal, ao prazo de prescrição executória, ainda que a sentença condenatória tenha reconhecido a primariedade do sentenciado e que a reincidência tenha se dado por condenação posterior.